Tribunal: TJES
Processo: 5011641-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Internação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011641-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VALFRAN DE AGUIAR MOREIRA e outros

IMPETRADO: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de internação provisória do paciente e determinou a certificação do cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente impostas em sede de audiência de custódia. Sustenta o constrangimento ilegal, diante do descumprimento reiterado das medidas cautelares, da condição de vulnerabilidade social e de saúde do paciente, com o pleito de substituição das cautelares por internação provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de vulnerabilidade social e de saúde do paciente justifica, por si só, a substituição das medidas cautelares por internação provisória; (ii) avaliar se a ausência de laudo pericial conclusivo sobre eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente impede a adoção da medida extrema de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na ausência de elementos técnicos idôneos que comprovem a incapacidade mental do paciente, ressaltando a fragilidade do único documento médico juntado, datado de mais de nove meses, sem identificação profissional ou diagnóstico formal (CID).

4. A internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, somente é cabível em hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça e mediante laudo pericial que conclua pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, requisitos não atendidos no caso concreto.

5. O juízo de primeiro grau já instaurou incidente de insanidade mental, nomeou curador, suspendeu o processo e encaminhou o paciente para exame médico-legal, o que demonstra a devida atenção às alegações defensivas no momento processual adequado.

6. A alegação de que o Habeas Corpus seria o instrumento adequado para antecipar a internação provisória encontra óbice na própria natureza da ação, que não admite dilação probatória e requer prova pré-constituída, o que não se verifica nos autos.

7. A ausência de laudo técnico conclusivo inviabiliza a adoção da medida de internação, que depende de fundamentação concreta, não se mostrando suficiente a presunção da condição clínica do paciente.

8. O crime imputado (tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) não é cometido com violência ou grave ameaça, circunstância que, por si só, já afasta a incidência do art. 319, VII, do CPP.

9. O argumento subsidiário de que o Estado tem o dever de garantir tratamento adequado em caso de futura prisão não autoriza a concessão de Habeas Corpus preventivo, por se tratar de situação meramente hipotética.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A internação provisória prevista no art. 319, VII, do CPP exige a prática de crime com violência ou grave ameaça e conclusão pericial sobre a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, não podendo ser determinada com base apenas em indícios ou documentos frágeis.

2. A instauração de incidente de insanidade mental suspende o processo e impõe a realização de perícia, sendo inadequado o uso do Habeas Corpus para antecipar a conclusão pericial ou substituir medidas cautelares por internação sem laudo conclusivo.

3. O Habeas Corpus não se presta à dilação probatória nem à análise de fatos que demandem instrução, devendo estar instruído com prova pré-constituída do constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 150, 282, 312, 319, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5011641-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL
(307)

PACIENTE
: VICTOR DE AGUIAR MOREIRA

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR DE AGUIAR MOREIRA contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do processo referência nº 0000298-56.2025.8.08.0021, que indeferiu o pedido de internação provisória do paciente e determinou a certificação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra na iminência de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão do notório descumprimento das medidas cautelares e, caso seja decretada a sua prisão preventiva, requer a concessão da liminar para que seja convertida em internação provisória.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 15106277.

O impetrante interpôs Embargos de Declaração (ID 15128421) contra a decisão de indeferimento da medida liminar, que foi apreciado e não acolhido (ID 15138797).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 15622808).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16533400) pela denegação da ordem.

Pois bem, após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser denegada.

Na hipótese, apesar da sensibilidade da situação humana e de saúde do paciente, descrita com detalhes pelo impetrante, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de urgência.

O paciente foi preso em flagrante no dia 24 de março de 2025, pela suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Submetido à audiência de custódia, o juízo plantonista homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória sem o arbitramento de fiança, vinculando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 66008180 do processo referência). Confira:

(...) Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, em patrulhamento feito pela Policia Militar, o autuado foi avistado em atitude de mercancia de entorpecentes em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, razão pela qual foi dada voz de abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas 34 pedras de crack e a quantia de R$114,20 (cento e quatorze reais e vinte centavos). Diante dos fatos, o mesmo foi encaminhado à Delegacia. Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor. Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto,
acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas.
(...)

Em razão do paciente viver em situação de rua, ser dependente químico e portador de comorbidades, requereu-se a instauração de incidente de insanidade mental e a substituição das medidas anteriormente impostas pela internação provisória. O Juízo de primeiro grau deferiu a instauração de incidente de insanidade mental, nos seguintes termos (ID 66943937 do processo referência):

(...) O incidente de insanidade mental será instaurado quando houver dúvidas acerca da integridade mental do acusado, podendo ser realizado em qualquer fase da persecução penal.

Dispõe o art. 149 do Código de Processo Penal que o incidente poderá ser instaurado de ofício ou requerido Ministério Público, defensor, curador, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, devendo ser o acusado submetido a exame médico-legal.

Ante ao acima exposto, DEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado VICTOR DE AGUIAR MOREIRA, devendo ser o mesmo encaminhado a exame médico-legal.

Na forma do art. 149, § 2º, do CPP, nomeio como curador do acusado o pai do mesmo, senhor José Moreira, bem como SUSPENDO o processo.

O exame deverá ser realizado no Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico - HCTP deste Estado, onde o acusado deverá comparecer para realização da perícia, a ser designada por àquela instituição.

Como quesito do Juízo, verifique-se o Senhor Perito:

a) Se o acusado era ao tempo do crime inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

b) Se ao tempo do crime, o acusado em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Abra-se vista as partes, a fim de que apresentem outros quesitos, se assim entenderem.

Após, proceda a perícia. (...)

Após a interposição dos Embargos de Declaração, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de internação provisória (ID 71965124 do processo referência):

(...) Analisando a documentação juntada pelo pai do acusado, acompanhada das petições IDS 66598705 e 66986403, verifico que não há nenhum documento comprovando que o acusado é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato imputado na denúncia, não havendo comprovação documental de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Verificando o Receituário juntado, ID 66598707, vejo que o mesmo é datado de 27/09/2024, não consta o nome do médico que assinou, não consta o número do CRM do médico e não consta nenhum CID descrito, assim sendo, entendo que o indicado no referido documento não demonstra a atual situação do acusado, estando o documento datado de mais de 09 (nove) meses da presente data, e é preciso que o referido documento esteja devidamente preenchido, constando as necessárias informações.

Consta no artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, que: “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;”.

Ante o exposto, não presentes os requisitos legais, indefiro o requerimento de internação provisória do acusado.

Dê ciência.

Cumpra-se integralmente a Decisão ID 66943937.

Certifique a Serventia se o réu está cumprindo as medidas cautelares impostas ao mesmo, conforme decisão proferida na audiência de custódia.

Diligencie-se imediatamente. (...)

Assim, verifico que a decisão de indeferimento da internação provisória encontra-se devidamente fundamentada na ausência de elementos que comprovem, de plano, a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente. O juízo de primeiro de grau destacou, também, a fragilidade do receituário médico apresentado, datado de mais de nove meses antes do requerimento e por não conter informações essenciais como o nome do médico, CRM e a CID da patologia. Ressaltou, ainda, que a internação provisória é cabível para crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluem pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade e há risco de reiteração, requisitos estes não preenchidos.

Como bem apontado pela autoridade coatora, o crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que, por si só, já representaria um óbice à aplicação da medida por este fundamento. Ademais, a lei exige que peritos concluam pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que, até o presente momento, não ocorreu, conforme se verifica do processo de insanidade mental do paciente, nº 5009876-55.2025.8.08.0021.

Pelo contrário, o incidente de insanidade mental foi deferida a sua instauração e não há nos autos laudo pericial conclusivo nesse sentido. O documento médico juntado, como já ressaltado, é antigo e carece de formalidades mínimas que lhe confiram a robustez necessária para, isoladamente, embasar medida de tamanha gravidade, sendo certo que a análise do referido pedido, nesta via estreita do Habeas Corpus, se torna de todo inviável sem qualquer laudo conclusivo, sendo necessária verdadeira dilação probatória.

Com efeito, a ausência de um laudo oficial que ateste a condição de incapacidade do representado inviabiliza a avaliação precisa e fundamentada da necessidade e viabilidade da internação.

Em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado (RHC 197.366), demanda uma análise mais detida de suas particularidades para aferir sua aplicabilidade ao caso concreto. Aspectos como custeio e disponibilidade de estabelecimento adequado para internação extrapolam os limites de apreciação em sede Habeas Corpus, competindo ao Juízo da causa – por está mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios – analisar com maior segurança a efetiva aplicabilidade do referido entendimento ao caso.

Da mesma forma, a internação com base no artigo 150 do Código de Processo Penal não merece prosperar, uma vez que a interpretação que se extrai é que a internação prevista neste dispositivo possui uma finalidade instrumental de viabilizar a realização do exame pericial. No caso, o paciente se encontra solto e não há informações de que os peritos tenham requerido sua internação para a realização do exame, pressuposto este que parece essencial.

Por fim, o pedido para que, em caso de decretação da prisão, sejam fornecidos os tratamentos de saúde necessários ao paciente, é uma consequência lógica do dever do Estado em zelar pela integridade física e mental das pessoas sob sua custódia. Trata-se de uma determinação que, caso a prisão venha a ser efetivada (evento futuro e imprevisível), certamente será observada pelas autoridades competentes, sob pena de sanções administrativas cabíveis, não havendo necessidade de uma ordem de Habeas Corpus para assegurar tal direito em caráter preventivo e liminar.

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão do Habeas Corpus quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Cumpre ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)